Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-10.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de outubro de 2012. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na arguição de falta de interesse de agir pela não comprovação do prévio requerimento administrativo, voltando-se ainda contra o mérito com pedido de improcedência da Ação ante a prescrição. EXAME: Caso que comporta o decreto de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de outubro de 2012. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que insiste na arguição de falta de interesse de agir pela não comprovação do prévio requerimento administrativo, voltando-se ainda contra o mérito com pedido de improcedência da Ação ante a prescrição. EXAME: Caso que comporta o decreto de carência de ação pela ausência de interesse processual na modalidade necessidade do provimento jurisdicional visado, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Extraordinário no 631.240/MG. Processo que deve ser extinto sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ficar a cargo do autor, arbitrada a honorária devida ao Patrono da parte adversa, por equidade, em R$ 600,00, "ex vi" do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO*